Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na promoção de ID: 53439428, a laboriosa Secretaria do Conselho Especial informou ter constatado a realização de depósitos em duplicidade pelo Distrito Federal. No ID: 54306588, o DF solicitou a devolução do valor repetido. Instado, o exequente requereu a transferência dos valores depositados na conta judicial no 5010002 e 5010003 e a devolução do valor depositado na conta judicial no 4996643 e 4996631. Pois bem. Conforme esclarecido, houve depósito duplicado pelo devedor. Nesse cenário, à Secretaria do Conselho Especial para que adote as providências necessárias para a restituição dos valores depositados na conta judicial no 4996643 e 4996631, no montante de 322.849,44 (trezentos e vinte e dois oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) ao Distrito Federal, o qual forneceu os dados bancários na petição de ID: 54306588 - Pág. 1. Quanto à quantia referente aos substituídos e aos honorários, depositada na conta judicial no 5010002 e 5010003, expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, como requerido no ID: 55246621. Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 1 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador